Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-27.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703287-27.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELIENE COSTA PIRES DECISÃO Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Consoante dispõe o art. 42 da Lei n.o 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser realizado, independentemente de intimação, no prazo de quarenta e oito horas subsequentes ao protocolo do recurso, sob pena de deserção. No presente caso, a recorrente foi cientificada da sentença por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 09/09/2025, conforme se extrai da aba “Expedientes” do sistema PJe. Assim, o prazo recursal teve início em 10/09/2025, quarta-feira, data registrada como ciência do ato por seu representante legal. O lapso para a apresentação do recurso expirou em 24/09/2025. Todavia, o recurso foi protocolizado apenas em 25/09/2025 (ID 77702077), revelando-se, portanto, intempestivo. Ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.099/1995 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito